Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA AFERIÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que julgou o apelo, interposto nos autos de ação de indenização de danos morais. 1.1. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão, sob o argumento de que há divergência de entendimento quanto à forma de medição e avaliação de níveis de pressão sonora e regras para medições em ambientes internos e externos, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei no 4.092/08 e a NBR 10151 da ABNT.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3. O aresto asseverou claramente que foram medidos no decibelímetro barulhos de até 80dB e 90dB e o valor máximo permitido pela Lei no 4.092/08 é de 55 dB, para o período diurno (7h às 22h), 50 dB para o noturno, isso em área mista, predominantemente residencial. 3.1. No caso dos autos, o decisum asseverou a existência de diversos registros de ocorrências que demonstram várias reclamações por barulho excessivo, quer por festas, quer por latidos de cães que apresentaram um decibelímetro medindo barulhos de até 80 dB e 90 dB referentes a latidos de cão. 3.2. O acórdão mencionou que o réu não produziu prova hábil a afastar a tese do autor, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o art. 373, II, CPC.
4. Em contrarrazões, o embargado pugna pela condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, devido ao caráter protelatório do recurso. 4.1. Nos termos da Jurisprudência desta Corte não são devidos honorários advocatícios em embargos de declaração, já que a ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.